Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DECOTE DA PLANILHA DE DÉBITOS. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DÉBITO EXEQUENDO ANTERIOR À CONVENÇÃO CONDOMINIAL.

1. A jurisprudência desta eg. Corte não controverte sobre a possibilidade de inclusão, no débito exequendo, dos honorários advocatícios no caso de demanda judicial, desde que expressamente previstos na convenção condominial ou em decisão assemblear.

2. In casu, o valor executado remonta a período no qual não havia qualquer deliberação assemblear a respeito do percentual (de honorários advocatícios) a ser aplicado para os condôminos inadimplentes. Portanto, inaplicável o percentual pleiteado.

3. Recurso desprovido.